Tribunal: STF
Processo: Rcl 45714
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela de urgência, proposta contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (Processo 0003658-35.2018.8.25.0000), que teria desrespeitado a autoridade das decisões prolatadas no julgamento de Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425 (ambas da relatoria do Min. LUIZ FUX).
    Inicialmente, o município de Arauá-SE apresenta o seguinte contexto fático (fls. 2/4): 
    O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe solicitou plano de pagamento de precatórios para o exercício devidos de 2020, nos termos do artigo 64 da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, sendo realizada audiência de apresentação do Plano de Pagamento para o exercício de 2020, e em 10 de fevereiro de 2020, restou homologado plano com pagamento dos precatórios restantes.
    Ocorre que, desde o início do ano adveio a Pandemia Mundial decorrente do Novo Coronavírus – COVID-19, o que acarretou em grave dificuldade financeira por conta da queda de arrecadação, restando o impetrante por inadimplir parcelas do supracitado acordo.
    No final do ano, o município de Arauá fora surpreendido com Decisão de HOMOLOGAÇÃO, DE OFICIO, por parte do Presidente do Tribunal de Justiça Estadual, do Plano de Pagamento de 2021, com os seguintes valores:
    - 12 (doze) parcelas de R$ 85.007,55 (oitenta e sete mil, sete reais e cinquenta e cinco centavos) referentes aos meses de JANEIRO a DEZEMBRO/2021, a incidir sobre o FPM (fundo de participação do município) no último dia útil de cada mês; e
    Ora, tais parcelas mensais, somam o valor de R$ 1.020.090,63 (um milhão, vinte mil e noventa reais e sessenta e três centavos) o que, percentualmente, significa um impacto sobre a receita corrente líquida mensal de 2,99% (dois vírgula noventa e nove por cento), tendo em vista que a previsão da Receita Corrente Liquida para o ano de 2021 é de R$ 34.100.000,00 (trinta e quatro milhões e cem mil reais), valor resultante do Orçamento de 2021, conforme documentos anexos. 
    - o percentual de comprometimento para o ano de 2012 para custeio de pagamento de precatórios (sentença judiciais) fora de 1,19% (um virgula dezenove por cento) da Receita Corrente Liquida anual, apresentando valor de R$ 192.138,59 (cento e noventa e dois mil cento e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos), conforme demonstrativo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe que segue anexo.
    - o percentual de comprometimento para o ano de 2013 para custeio de pagamento de precatórios (sentença judiciais) fora de 0,8% (zero vírgula oito por cento) da Receita Corrente Liquida anual, apresentando valor de R$ 141.063,46 (cento e quarenta e um mil e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos), conforme demonstrativo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe que segue anexo.
    - o percentual de comprometimento para o ano de 2014 para custeio de pagamento de precatórios (sentença judiciais) fora de 1,67% (um virgula sessenta e sete por cento) da Receita Corrente Liquida anual, apresentando valor de R$ 349.946,00 (trezentos e quarenta e nove mil novecentos e quarenta e seis reais), conforme demonstrativo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe que segue anexo.
    Concluímos, assim, que a média do comprometimento das Receitas Correntes Liquidas para custeio de precatórios referentes aos exercícios de 2012, 2013 e 2014 fora de 1,22% (um virgula vinte e dois por cento), com valor médio de R$ 449.850,71 (quatrocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e cinquenta reais e setenta e um centavos) conforme documentos comprobatórios anexos.
    Diante dessa situação, resta claro que a homologação, de ofício, pelo presidente deste TJ/SE se apresenta completamente destoante e com ordem de percentual superior ao comprometimento da receita corrente líquida percentual mensal para pagamento de parcela de 2,99% (dois vírgula noventa e nove por cento) com o que determina as Emendas Constitucionais nºs 94/2016 e 99/2017, cujo comando ordena o pagamento de precatórios no valor correspondente a 1/12 (um doze avos) do comprometimento da Receita Corrente Líquida apurada a partir da média resultante do somatório dos índices de verificados nos exercícios de 2012, 2013 e 2014.
    E assim, postula-se pela vertente via, o reconhecimento do vilipêndio às diretrizes estabelecidas por esse Supremo Tribunal Federal nos autos das ADIs n°s 4.357 e 4.425, combinada com o entendimento das ECs n°s 94/2016 e 99/2017.
    Mais importante é que, considerando a decisão de retenção de valores exarada viola claramente o decidido por esta Suprema Corte nas ADI’S 4.357 e 4.425 no que concerne ao regime especial de pagamento de precatórios, imperioso o manejo da presente reclamação, nos termos que a seguir se defende.
    Na sequência, apresenta os seguintes argumentos jurídicos (fls. 5/6):
    Este Supremo Tribunal Federal travou intenso debate sobre a Emenda Constitucional nº 62/09, que inseriu um inédito regime especial de pagamento de precatórios, possibilitando aos entes da federação o pagamento parcelado destes de acordo com as suas receitas correntes líquidas, na tentativa de solucionar o entrave quanto aos precatórios que se acumulavam nas filas orçamentarias dos diversos Entes.
    Desde então, o Município de Arauá aderiu a esse regime, e assim vem gerindo a sua fila, adimplindo, dentro da sua possibilidade, com os pagamentos mensais, autorizando que os recursos necessários fossem já retidos em seus repasses do Fundo de Participação dos Municípios junto à Secretaria do Tesouro Nacional.
    Destaque-se que essa Corte Suprema entendeu a importância da manutenção do regime especial de pagamento, ao modular os efeitos do decidido nas ações de controle concentrado paradigmas, para assegurar sua validade até 1º de janeiro de 2021.
    E o Congresso Nacional, também prestigiando o decidido por esta Corte e observando a realidade dos entes da federação, promulgou as Emendas Constitucionais nº 94/2016 e 99/2017, mantendo a sistemática de parcelamento através dos depósitos mensais a partir da receita liquida corrente e prorrogando o prazo até 2024, bem como criaram novas formas de quitação do estoque de dívidas, através de empréstimos, acordos diretos ou compensação.
    Nesse ponto, importante destacar que o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe homologou, DE OFÍCIO, o deposito/retenção de R$ 85.007,55 (oitenta e sete mil, sete reais e cinquenta e cinco centavos), o que, percentualmente, significa um impacto sobre a receita corrente líquida mensal de 2,99% (dois vírgula noventa e nove por cento) tendo em vista que a previsão Receita Corrente Liquidada para o ano de 2021 é de R$ 34.100.000,00 (trinta e quatro milhões e cem mil reais), conforme documento anexo. 
    Ora, E mais, o Ente Público tinha acatado recentemente o plano de pagamento sugerido pelo TJ/SE, demonstrando a sua boa-fé na resolução da questão.
    Para o que importa para o presente caso, contudo, é que a decisão de determinar justamente a retenção de repasses constitucionais devidos pelo Estado de Sergipe ao Município de Arauá desrespeita o julgamento das ADI’s nº 4.357 e 4.425, para além de ignorar o próprio procedimento administrativo mencionado.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do ato coator, de modo a se assegurar ao Impetrante o pagamento de precatórios na forma no montante equivalente ao percentual médio da RCL dos anos de 2012-2014, de 1,22% (um virgula vinte e dois por cento), tendo valor mensal de R$ 34.668,33 (trinta e quatro mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos), afastando-se qualquer determinação de sequestro de valores, até o trânsito em julgado da presente Reclamação (fl. 21). No mérito, a ratificação da liminar e o julgamento procedente da reclamação, a fim de que seja determinada a suspensão de pagamentos/sequestros que ultrapassem o percentual da Receita Corrente Líquida decidido nas ADI’s nº 4.357 e 4.425, o que no caso em mote representa mensalmente, R$ 85.007,55 (oitenta e sete mil, sete reais e cinquenta e cinco centavos), correspondente a 2,99% (dois vírgula noventa e nove por cento) mensal (fls. 22).
    Em 4/2/2021, deferi o pedido de medida liminar para permitir ao Município de Arauá/SE, no que concerne ao plano de pagamentos de precatórios, o repasse mensal de 1,22% (um vírgula vinte e dois por cento) de sua Receita Corrente Líquida ao Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe, até pronunciamento definitivo desta CORTE, afastando-se a possibilidade de sequestro de verbas do Município em decorrência desta medida. Em consequência, determinei o desbloqueio do valor excedente ao percentual de repasse ora determinado, devendo ficar retido apenas o valor equivalente a 1,22% (um virgula vinte e dois por cento) da Receita Corrente Líquida por cada mês em atraso. 
    O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, por meio do Ofício nº 2462.2020, prestou as informações requisitadas (doc. 20). 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe a alínea l do inciso I do art. 102 da Constituição:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    Veja-se também o art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    (...)
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    (...)
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    O objeto da presente Reclamação é a fixação do percentual da Receita Corrente Líquida a ser adotado para o Município de Arauá-SE, a partir da modulação dos efeitos das decisões proferidas na ADI 4.357 e na ADI 4.425, bem como da vigência da EC 94/2016. Pretende o Reclamante o reconhecimento da ilegalidade do índice fixado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, após a declaração de inconstitucionalidade do regime especial de pagamentos previsto no art. 97 do ADCT.
    Busca o reconhecimento do direito à suspensão de pagamentos/sequestros que ultrapassem o percentual da Receita Corrente Líquida decidido nas ADI’s nº 4.357 e 4.425, o que no caso em mote representa mensalmente, R$ 85.007,55 (oitenta e sete mil, sete reais e cinquenta e cinco centavos), correspondente a 2,99%.
    Das informações prestadas pelo Reclamante e pelo Tribunal de Justiça de Sergipe, observa-se a restrição do objeto da presente Reclamação à verificação do percentual mínimo a ser determinado ao ente nos planos anuais de pagamentos; se os percentuais fixados pelo Tribunal de Justiça ou se a fixação de montante a ser apurado a partir da média do comprometimento da Receita Corrente Líquida resultante do somatório dos índices verificados nos exercícios de 2012, 2013 e 2014.
    Os paradigmas invocados são os julgados proferidos em Questão de Ordem na ADI 4.357 e ADI 4.425 (ambas de relatoria do Min. LUIZ FUX). 
    No julgamento das referidas Questões de Ordem, foi estabelecida a modulação temporal dos efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade prolatadas na ADI 4.357 e na ADI 4.425. Na ocasião, o Plenário deste TRIBUNAL, entre outras providências, resolveu “manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016”.
    O Tribunal de Justiça de Sergipe interpretou a modulação no sentido de que a fixação do percentual mínimo de comprometimento da RCL deveria levar em conta o necessário para a quitação do estoque de precatórios até 2024. Assim informou o Tribunal Reclamado (doc. 20):
    Convém, inicialmente, esclarecer que o citado reclamante aderiu ao regime especial criado pela CF para aqueles(as) entes/entidades públicos(as) que, na posição de 25/03/2015, estavam em mora com o pagamento de suas dívidas, oriundas de sentenças judiciais transitadas em julgado. O objetivo é possibilitar o resgate integral do estoque da dívida em determinado prazo, atualmente fixado como até 31 de dezembro de 2024. 
    O fundamento da reclamação, numa síntese apertada, é que este Tribunal de Justiça, por decisão de seu presidente, ao homologar de ofício plano de pagamento para o exercício de 2021, agregado a um outro destinado ao resgate simultâneo de parcelas inadimplidas de exercícios anteriores (2020), teria descumprido, deliberadamente, decisões do STF proferidas em Questão de Ordem no julgamento das ADI’s 4425/DF e 3357/DF. O argumento exposto é que a decisão reclamada, ao deixar de observar a aplicação do percentual médio da RCL do município, tirado do período de 2012 a 2014, que seria de 1,22%, cobra valores muito superiores, jogando o comprometimento da receita para 2,99%. 
    Pois bem. Ao meu ver, o argumento é mais retórico que propriamente jurídico. Isso porque, salvo melhor juízo, o Supremo Tribunal Federal, ao ensejo em que proclamou inconstitucionalidades nas disposições da EC nº 62/09, e posteriormente modulou efeitos da declaração (Questão de Ordem nas ADI’s 4357/DF e 4425/DF), não examinou e muito menos firmou posição acerca dessa questão de alíquotas desse ou daquele exercício financeiro dos entes devedores. Havia, quando muito, na EC em questão, uma referência média de percentual nesses períodos para o que o legislador reformador, na ocasião, tinha como prognóstico suficiente para o resgate da dívida dos precatórios no prazo originalmente estabelecido. 
    Feita a referida modulação dos efeitos pelo STF, e dessa linha firmada se seguiu um gesto de deferência institucional do parlamento, justamente por meio de outras emendas constitucionais (94/16 e 99/17), desaparece com a última essa referência específica de períodos (2012-2014). E a razão parece óbvia, a considerar as novas realidades dos estoques de dívidas, daí que foi mantido, na essência, o ponto nuclear inspirador do regime especial de pagamento, vale dizer, a exigência do cálculo “...em percentual suficiente para a quitação de seus débitos...” (art. 101, caput, da CF), ao contrário do que sustenta o reclamante. No mesmo comando, considerada a situação de variação, essa referência do percentual praticado na data da entrada em vigor do regime aparece, claramente, apenas como uma garantia adicional, ou seja, a de servir como mínimo, diante da eventualidade do cálculo apontar outro inferior, ainda que igualmente suficiente a zerar o estoque da dívida no prazo. 
    Portanto, exatamente nessa linha foi que o CNJ editou a Resolução nº 303/19, iniciativa igualmente respaldada no pronunciamento do STF, estabelecendo a sistemática de elaboração dos planos de pagamentos dos entes devedores, necessariamente atrelada ao já reportado objetivo primordial: aplicação na RCL de percentuais suficientes à quitação do débito até 31 de dezembro de 2024. Assim, se esse percentual se apresenta elevado, trata-se de efeito provocado por comportamentos anteriores dos próprios entes devedores, e o mais saliente deles é o inadimplemento de obrigações que vão se acumulando no tempo. 
    (…)
    A questão é que, ainda no plano da hermenêutica constitucional, se é verdade não conter no Texto Maior nenhuma referência a uma suposta condição de “fonte isolada” da RCL para os fins de pagamento dos precatórios, o faz como fonte primária, sobre a qual devem (e não simplesmente podem) se orientar os planos de pagamento. É exatamente o que proclama o §2°, do art. 101, da ADCT, averbando que, “adicionalmente, poderão ser utilizados dos seguintes instrumentos:...”, aí entrando as fontes de receitas citadas pelo reclamante. Ou seja, o destaque evidente da faculdade (“poderão”), e quem delas necessita apelar, o que não se desconhece ser praticamente a realidade da quase totalidade dos devedores, deve fazê-lo, até mesmo – quando presentes as condições de acesso a essas linhas – por um imperativo de probidade administrativa dos gestores públicos. 
    Observa-se da petição inicial, bem como do teor do ato reclamado, que o Tribunal de Justiça de Sergipe, a partir do inadimplemento de parte do estoque de precatórios que haveria de ser pago no ano de 2020, inclui tal valor no cálculo necessário para o ano de 2021, somando-se o saldo devedor passado ao relativo ao ano fiscal de 2020, calculando, então, o percentual de comprometimento da RCL necessário para o cumprimento do prazo fixado na então vigente EC 99. E, por conta disto, fixou um percentual de 2,99% da RCL realizada no passado, o que, segundo o município Reclamante, ofenderia a modulação de efeitos determinada nas ADIs 4.357 e 4.425, notadamente quanto ao alongamento da eficácia do regime especial previsto na EC 62, bem como o percentual a ser fixado com base na média de comprometimento para os anos de 2012 a 2014.
    Não há, nos autos, comprovação de ordem de sequestro na forma estabelecida na Constituição Federal, mas apenas a fixação do percentual de comprometimento da RCL para o ano de 2021 e a forma de cumprimento. Ausente determinação de bloqueio ou sequestro de valores, eis que os pagamentos podem e devem ser feitos mensalmente com os depósitos na conta do Tribunal de Justiça, bem como a indicação de paradigma específico para apreciação da questão em sede de reclamação, impossível a ampliação da decisão para além da questão da fixação de percentuais da RCL a serem comprometidos com o pagamento de precatórios.
    Conforme a documentação contida nos autos, tem-se que o Tribunal de Justiça de Sergipe, ao emitir a decisão reclamada, não realizou interpretação equivocada das ADIs 4.357 e 4.425, pois sequer baseou a decisão no afastamento do Regime Especial da EC 62/2009, mas sim na aplicação da determinação contida nas ECs 94/2016 e 99/2017, calculando o valor necessário para a quitação dos precatórios até dezembro de 2024.
    Não constam dos autos informações ou provas de que a decisão reclamada tenha, na fixação do percentual mínimo estabelecido, considerado o prazo de pagamento do estoque de precatórios até dezembro de 2020, na forma dos paradigmas que, em sua eficácia para o futuro, foram suplantados pela edição das ECs 94/2016 e 99/2017.
    Ao contrário do que afirma o reclamante, o Tribunal fixou o percentual da RCL para o ano de 2021 de acordo com as então vigentes ECs 94/2016 e 99/2017, ou seja, em valores necessários para a quitação do estoque até dezembro de 2024, não se observando ofensa ao patamar mínimo de pagamentos estabelecido no Regime Especial de pagamentos, na vigência da EC 62/2009.
    O valor observado quando da entrada em vigor da EC 62/2009, correspondente à média do comprometimento para os anos de 2012, 2013 e 2014, não significa limitação para a fixação de percentuais superiores para o futuro, como quer o município Reclamante, mas significa apenas limite mínimo de pagamentos a ser feito, quando suficiente para quitar o estoque de precatórios dentro do prazo constitucionalmente fixado. O Reclamante, no ponto, pretende dar a tal percentual mínimo de pagamento caráter de benefício em favor do devedor quando, em verdade, foi fixado pelas ECs 94 e 99 como garantia de valores mínimos de pagamentos em favor dos credores do estoque de precatórios incluídos no regime especial.
    Situação diversa haveria se, no momento do cálculo do novo regime estabelecido pelas ECs 94/2016 e 99/2017, não se houvesse respeitado, concomitantemente, o percentual mínimo estabelecido na “média de comprometimento percentual da receita corrente líquida no período de 2012 a 2014”, bem como o percentual efetivo necessário para a quitação do estoque até o prazo então fixado em 31.12.2024. Entretanto, a relevância do fato da situação somente se demonstra em casos nos quais o percentual necessário à quitação do estoque de precatórios até 31.12.2014 fosse inferior ao valor da média do período de 2012 a 2014 reservados para tal pagamento, o que não é o caso.
    Assim, a questão não passa pela fixação do percentual mínimo futuro se o valor necessário para a liquidação dos precatórios é inferior à média do período de 2012 a 2014. Passa, sim, pela interpretação infundada de não se cumprir o determinado nas ECs 94/2016 e 99/2017.
    O art. 101 do ADCT, ao ser modificado pela EC 99/2017 e, portanto, após o afastamento da eficácia da EC 62/2009 no ponto específico pela CORTE, novamente fez referência como patamar mínimo para pagamentos dos precatórios, na forma de regime especial, ao “percentual suficiente para a quitação” [...] “nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo”.
    A autoridade reclamada, ao fixar o percentual de 2,99% para o ano de 2021, para a quitação do saldo dos precatórios até 31.12.2024, considerando todo o estoque existente, não o fez em interpretação à modulação de efeitos das ADIs 4.357 e 4.425, mas sim pela aplicação da determinação contida no art. 101 do ADCT, com a redação dada pela EC 99/2017, ou seja, “em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo”.
    Não há, portanto, ofensa à decisão da CORTE nos paradigmas invocados, pois a questão concreta não passou por sua aplicação.
    Por fim, observe-se a substituição da discussão sobre o Regime Especial de pagamentos da EC 62/2009 não só pelas ECs 94/2016 e 99/2017, limitada à fixação do percentual mínimo decorrente da média de comprometimento dos anos de 2012 a 2014, mas em especial pela EC 109/2021, que determinou novo recálculo do percentual da RCL a ser depositado na conta especial do Tribunal de Justiça de Sergipe, com base na data limite de 31.12.209.
    Afasta-se, assim, o interesse na fixação deste percentual para períodos passados, cabendo ao Município, ora reclamante, apresentar ao Tribunal de Justiça local plano de pagamentos atual que respeite o comando constitucional em vigor, ou seja, suficiente para a quitação até o final do ano de 2029, com ou sem adoção de meios alternativos para o pagamento, previstos no art. 101, § 2º do ADCT.
    Dessa forma, o pedido inicial, de reconhecimento do direito à manutenção dos índices de comprometimento da RCL previstos no regime especial fixado no art. 97 do ADCT, conforme a EC 62/2009, não pode ser acolhido, ante a substituição constitucional do regime especial baseado em percentual fixo ou anterior, pelo regime de percentual variável necessário à quitação do débito em determinado período de tempo. Não se fala mais em percentual mínimo abstrato, mas no necessário para quitar os débitos, inicialmente até 31.12.2024, conforme determinado pelas ECs 94/2016 e 99/2017, e, após, até 31.12.2029, conforme determinado pela EC 109/2021.
    Impossível, portanto, o acolhimento do mérito do pedido principal, pois não há mais que se falar peremptoriamente em fixação de valor mínimo em patamar fixo ou com base no valor devido quando da adesão ao Regime Especial de Pagamentos previsto na EC 62, mas sim em patamar suficiente para a quitação do débito existente quando da elaboração anual do plano de pagamento, então com data limite de quitação em 31.12.204, cumprindo-se o art. 101 do ADCT, conforme a redação dada pelas ECs 99/2017 e 109/2021, estendendo referido prazo de pagamento até 31.12.2029.
    Acolher-se o pedido principal, ou seja, a manutenção de RCL fixo ou outro estabelecido na forma da EC 62/2009, seria dar sobrevida ao regime afirmado inconstitucional pela CORTE, o que não se admite.
    Por estes fundamentos, JULGO IMPROCEDENTE a reclamação, sem prejuízo da fixação de novos patamares de comprometimento da RCL para cumprimento do Regime Especial de Pagamentos a partir da EC 109/2021.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2021
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento Assinado Digitalmente